Tribunal: TJBA
Processo: 8032280-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032280-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROMILDO CIPRIANO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
DARLLAN SILVA DE ARAUJO, SAMUEL DO AMOR DIVINO DE AZEVEDO, SOANE CALINE FERNANDES LEAL SANTOS, ANTONIO CARLOS VIEIRA SANTANA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS VIEIRA SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS – CRIME DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - DISCUSSÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE C
ONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR, BEM COMO QUE O ALUDIDO
DECISUM
ENCONTRA-SE DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM DADOS CONCRETOS NA PARTE EM QUE FIXOU O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA -
MATÉRIAS PASSÍVEIS DE ANÁLISE ATRAVÉS DO RECURSO ADEQUADO – APELAÇAO JÁ INTERPOSTA – GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA JÁ EXPEDIDA – QUESTÕES AFETADAS AO JUIZO EXECUTÓRIO - ORDEM NÃO CONHECIDA.

I – CASO EM EXAME

1 – O paciente foi condenado pela prática do crime de participação em Organização Criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013), imputando-se a pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pena de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época da denúncia.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 – Alegação de que o juiz sentenciante não realizou a devida detração penal, nem procedeu à análise concreta da progressão do regime, mantendo o “paciente em regime fechado de forma ilegal e desproporcional”.

3 – Tese de que “a fixação do regime inicial fechado baseou-se em elementos genéricos e abstratos, carecendo de fundamentação idônea que justifique tamanha severidade na aplicação da pena”, considerando que a mera menção ao uso de arma de fogo ou à organização criminosa não supre o dever de fundamentação, tratando-se de elementos já previstos no próprio tipo penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

3 – Tais matérias não podem ser conhecidas nesta oportunidade, por ser o recurso de apelação a via mais adequada para os apontados questionamentos, o quais, inclusive, segundo consta das informações prestadas, já foi interposto pela defesa.

4 – A autoridade impetrada também noticiou que foram interpostos embargos de declaração, não havendo sequer qualquer registo de que este outro recurso já tivesse sido julgado, oportunidade em que eventuais vícios envolvendo possíveis omissões podem vir a ser sanados, o que afasta, também por esse motivo, qualquer alteração no
decisum
através do presente Habeas Corpus, até porque configuraria supressão de instância.

5 - Além de o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já terem pacificado orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, na hipótese dos autos observa-se também que o Recurso adequado foi interposto. Portanto, a impetração do presente Habeas Corpus fere o princípio da unirrecorribilidade e da segurança jurídica, até porque, caso fosse admitido, estar-se-ia submetendo a decisão duas vezes, à mesma instância superior, o que é vedado em nosso ordenamento Jurídico.

5 – A pretensão deduzida exige, para sua adequada apreciação, análise pormenorizada dos períodos de prisão. Assim, tendo em vista que, nos termos do documento acostado ao ID nº 105236991, já foi expedida a guia de recolhimento na forma do art. 9º da Resolução CNJ nº 113/2010, constata-se que eventual detração será objeto de análise pormenorizada do Juízo de Execução, no momento do cálculo da pena a cumprir, à vista dos elementos atualizados do processo executivo, que garantem a fidedignidade do quadro executório e a progressão de regime no tempo oportuno.

IV – DISPOSITIVO

ORDEM NÃO CONHECIDA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8032280-62.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, impetrado por DARLLAN SILVA DE ARAUJO, ANTONIO CARLOS VIEIRA SANTANA, SAMUEL DO AMOR DIVINO DE AZEVEDO LOPES, e SOANE CALINE FERNANDES LEAL SANTOS em favor de ROMILDO CIPRIANO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DA ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador/BA, data e assinatura registradas no sistema.

Nartir Dantas Weber

Relatora